Tribunal: STF
Processo: HC 223255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Quanto à Petição 15632/2023, em que pesem os argumentos tecidos pelo impetrante, não verifico hipótese de descumprimento de decisão emanada por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, na presente impetração concedi a ordem para o fim de “reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”, providência que, ao que depreendo dos autos, foi devidamente tomada pelo Juízo de origem. 



    Nesse passo, considerações acerca da fundamentação tecida para a negativa do ANPP além de constituírem inovação não abrangida pela impetração inicial, devem ser primeiro enfrentadas pelo Juízo singular, com eventual remessa dos autos à instância superior, em caso de negativa desprovida de adequada fundamentação, forte no art. 28-A, § 14,° do CPP.



    Patente a inovação e supressão de instância, nada a prover, portanto, quanto à Petição 15632/2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente